Tribunal: TJSP
Processo: 1001962-67.2019.8.26.0651
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001962-67.2019.8.26.0651/50000, da Comarca de Valparaíso, em
que é embargante GUSTAVO JOSÉ MACENA TONANI, é embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1001962-67.2019.8.26.0651/50000–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 56.027
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1001962-67.2019.8.26.0000/
50000
Procedência: Valparaíso
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.027)
Agravante:
Gustavo José Macena Tonani
Agravado:
Departamento Estadual de Trânsito -Detran
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
-
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Gustavo José Macena Tonani opôs embargos de
declaração contra o acórdão que negou provimento a sua
apelação, nos autos de mandado de segurança impetrado
contra o Diretor Técnico do Detran de Valparaíso-SP,
visando a anular o processo administrativo que lhe impôs

ED 1001962-67.2019.8.26.0651/50000–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 56.027
3
a penalidade de suspensão do direito de dirigir por
atingido o limite máximo de pontos em seu prontuário,
bem como a transferir a pontuação que lhe foi imposta
para o real condutor do veículo.
Sustenta o embargante contraditório o r. decisum
quanto à remoção dos pontos de sua carteira nacional de
habilitação e omisso quanto à falta de intimação para a
indicação do real condutor.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Entendeu o decisum vergastado correta a inserção
dos pontos no prontuário do embargante, em razão de a
infração relativa aos autos infracionais 3C4676102 e
3T0225629 ser considerada de natureza grave, conforme
previsto no art. 233 do Código de trânsito brasileiro -CTB.
Apesar de a jurisprudência do STJ entender que a
infração do art. 233 do CTB, por ser considerada de
natureza administrativa, não é motivo para impedimento
da expedição da carteira nacional de habilitação, não se
postulou nos autos a renovação da CNH, mas sim a
exclusão do pontos no prontuário do ora recorrente.
3.
Concluiu
o
acórdão
ora
embargado
que
o
impetrante foi efetivamente notificado da instauração de
procedimento administrativo 1156/2018 para suspensão
do seu direito de dirigir e da inflição da pena, tanto que
apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido
pelo Detran.

ED 1001962-67.2019.8.26.0651/50000–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 56.027
4
Além disso, o próprio impetrante afirma que “muito
embora tenha se valido de despachante e apresentado
diversos recursos administrativos, e ainda se disposto a
apresentar o real condutor do veículo nas infrações
apontadas, não logrou obter da Administração solução
alguma que não fosse a inércia burocrática” (cf. e-pág. 3
dos autos principais).
4.
Verifica-se, assim, que as apontadas omissões e
contradições veiculam tão somente a discordância do
embargante com a solução adotada por esta Câmara ao
julgar o feito, não ficando autorizada a oposição de
embargos declarativos apenas pela falta de resignação da
parte com o decidido, uma vez que, nesse caso, inexiste
o vício propiciador de reparo por essa via recursal.
“Não
se
revelam
cabíveis
os
embargos
de
declaração quando a parte recorrente
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou
vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de,
assim, viabilizar um indevido reexame da causa”
(ED na QO no AgR na Petição 1.886 -STF).
“Voltados os embargos declaratórios ao simples
rejulgamento de certa matéria e inexistente no
acórdão proferido qualquer dos vícios que os
respaldam
contradição e

impõe-se o desprovimento.” (ED no AgR no RE
284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no RE
463.810 -STF).
5.
Averbe-se que o caráter infringente do recurso
integrativo “só é admitido quando, por ocasião do

ED 1001962-67.2019.8.26.0651/50000–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 56.027
5
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (STJ -EDcl nos EDcl
no REsp 650.613, j. 12-6-2009).
6.
Desse modo, o entendimento desfiado pelo acórdão objeto não se mostra omisso e obscuro,
ausentes, pois, defeitos a ensejar recurso declarativo,
cuja função própria é a de aclarar obscuridades do dictum
do acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da
sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos
entre o que entendeu o acórdão e o que, na óptica da
defesa, deveria ter concluído seja a partir da prova
produzida, seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso
de rejeitar a impugnação aclaratória.
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos por Gustavo José
Macena Tonani.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)